Tribunal: TJPA
Processo: 0804185-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804185-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WALTER GUIMARAES CANCELA

AGRAVADO: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0804185-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WALTER GUIMARAES CANCELA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA - PA14540-A, MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES SERIQUE - 7016-A, TRICIA FONSECA CARDOSO RODRIGUES E SOUZA - PA23478-A, NELSON RIBEIRO DE MAGALHAES E SOUZA - PA3560-A

AGRAVADO: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Não Conhecer do recurso interposto,
nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por WALTER GUIMARAES CANCELA, objetivando a reforma do decisum de proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Divisão de Lucros, Dividendos, Pró-labore e Retiradas em Geral Cumulada com Pedido de Tutela de Evidência e Urgência (Proc. nº 0820326-19.2021.8.14.0301) movida pelo agravante e por Karla Cancela, contra a agravada, declarou a ilegitimidade ativa do recorrente (decisão anterior e objeto de outro AI) e o condenou ao pagamento dos
honorários advocatícios
(complemento após julgamento do ED da agravada Equipe e objeto deste agravo).

Em suas razões, aduz, o agravante, em resumo, que a decisão merece reparo, uma vez que tanto o agravante, como sua esposa KARLA LOPES BARATA CANCELA, possuem direito societário e, por consequência, o de recebimento mensal dos lucros, dividendos e pró-labore da empresa agravada.

O pedido de feitos suspensivo foi negado por mim.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Os autos vierem conclusos para julgamento.

É o relatório suficiente para julgamento.

VOTO

VOTO

A pretensão não merece conhecimento. Explico:

Inicialmente, observo que o agravo de instrumento em comento tem como escopo apenas a
condenação do agravante em honorários advocatícios
, estes decorrentes da sua exclusão da lide (ilegitimidade ativa). Ressalto, que existe outro agravo (
0814047-47.2021.8.14.0000), já julgado pelo não conhecimento, onde se ataca a exclusão da lide do agravante, ante a sua ilegitimidade ativa.

Em consulta ao sistema PJE verifica-se a existência de anterior ação movida para regularizar o contrato social da agravada (Proc. 0846094.78.2020.8140301), sendo que em 04/02/2022 o feito foi sentenciado (ID
49122228
).

A citada sentença regularizou o quadro societário da agravada, sendo que não consta o nome do agravante como sócio da sociedade empresária, conforme ID 23688609 dos referidos autos de origem.

A sentença por certo torna o agravante ilegítimo para prosseguir no feito de origem.

Acrescento que a alegada legitimidade somente pode ser tratada nos autos do processo que regularizou quadro societário da agravada, atualmente em grau de recurso de apelação pendente de julgamento.

Deste modo, esvaziou-se por completo o objeto do recurso, carecendo o agravante de interesse de agir ante a perda superveniente do objeto recursal.

Entretanto, o presente recurso padece de outro vício, qual seja, o da falta de dialeticidade das razões recursais. Explico.

O agravante, em suas razões, deveria atacar o comando da decisão que lhe condenou em honorários advocatícios devidos à empresa ré, entretanto o recorrente se limita a alegar que seria sócio, juntamente com sua esposa, da sociedade ré.

Ora, ao contrário do que se esperava, o agravante não teceu nenhum comentário relevante a respeito dos honorários; se são devidos; se são elevados; se deveria ser suspensa a sua cobrança, enfim, o recorrente não atacou a decisão da forma correta, eis que não apresentou em suas razões e fundamentações nada relevante, de maneira que não há o que julgar.

Imperioso ressaltar que
o princípio da dialeticidade constitui requisito formal e substancial do recurso, os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Sobre a questão, têm se manifestado esta Egrégia Corte de Justiça e os demais Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO QUE NÃO APRESENTA OS FUNDAMENTOS DE DIREITO QUE IMPÕE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA,
0807229-79.2021.8.14.0000, REL. DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 11/02/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO INEPTO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO. 1. À luz do Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma. 2. Não deve ser conhecido o recurso cujas razões são incompatíveis e dissociadas da decisão impugnada. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AGT: 10000204836480002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

No mais, não se desconhece a possibilidade de determinar a regularização de eventuais vícios existente no recurso, no entanto, no presente caso, em nada se aproveitam os fatos e fundamentos utilizados pelo recorrente para se insurgir da decisão agravada, de sorte que, em caso de eventual possibilidade de “emenda”, se estaria verdadeiramente abrindo novo prazo para que a parte pudesse recorrer, o que é vedado no ordenamento jurídico vigente.

Acrescento, que as razões de fato e de direito apresentadas pelo recorrente devem ser feitas nos autos da ação de regularização de contrato social, atualmente em grau de recurso e com apelação ainda pendente de julgamento.

ISTO POSTO
,
sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
VOTO no sentido de

NÃO CONHECER
do presente Recurso de Agravo Interno,
posto que viola flagrantemente o princípio da dialeticidade.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Na mesma forma,
caso haja interposição Embargos de Declaração e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do
§2º do art. 1026 do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2024